Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705905-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES MESQUITA DECISÃO Indefiro a antecipação da tu tutela recursal, porquanto não há risco de dano grave para o agravante, mas, sim, para a agravada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR